Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718443-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EVALDO RAIMUNDO FERNANDES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome do agravado (autos no 0742752-39.2021.8.07.0001, ID no 232154791). 2. Não foi identificado o comprovante do recolhimento das custas. 3. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO